Tribunal: TJSP
Processo: 1500623-86.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de Drogas e Resistência (artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal; em concurso material). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Alternativamente desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de Drogas e Resistência (artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal; em concurso material). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Alternativamente desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Alegada inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Dosimetria. Penas-base fixadas do mínimo legal. Aplicado o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Substituída as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Regime aberto mantido. Recurso não provido.